Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-77.2020.8.11.0048
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000587-77.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSVALDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 945.345.271-87 (APELANTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), DIRETOR DETRAN MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA –
SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE
.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Osvaldo da Silveira Leite
contra
a sentença (Id. 111060591) proferida em mandado de segurança.

Assegura que realizou o pagamento da taxa de licenciamento anual, bem como do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA e, ainda, do seguro obrigatório de danos pessoais; todavia, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso vinculou o licenciamento do veículo ao pagamento de multas que não teriam sido regularmente notificadas.

Requer o provimento do recurso conceder a segurança, a emitir os “
documentos obrigatórios de circulação de veículos em nome do proprietário, sem condicioná-los ao pagamento de multas
”.

Contrarrazões (Id. 111065951).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 111542467), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, não tendo sido demonstrada a alegada lesão a direito líquido e certo da impetrante, mediante prova pré-constituída, com fundamento no artigo 1º e seguintes da Lei nº. 12.016/2009, denego o presente mandado de segurança.

Não obstante a Constituição Federal preveja a gratuidade apenas das ações de habeas corpus e habeas data de modo expresso (art. 5º, LXXVII), a Constituição do Estado de Mato Grosso acrescenta a figura do mandado de segurança, nos seguintes termos: “Art. 10. (...) XXII – a gratuidade das ações de habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei;” (grifei). Assim, deixo de condenar a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais.

Conquanto entenda este magistrado o cabimento de condenação em honorários advocatícios, já que é princípio processual inafastável que norteia toda ação cível – além de ser justo – houve por bem ao STF e ao STJ, por meio das Súmulas 512 e 105, respectivamente, pacificar entendimento contrário, razão pela qual deixo de emitir juízo de condenação neste sentido. Sem honorários advocatícios.

Por se tratar de sentença denegatória do mandado, não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº. 12.016/2009.

Dê-se ciência às autoridades coatoras, na forma da lei. [...]. (Id. 111060591 – fls. 7/8).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
)

comprovante de endereço (Id. 111060566 – fls. 1);
ii
)

documentos pessoais
(Id. 111060565 – fls. 2);
iii
)

instrumento de mandato
(Id. 111060567 – fls. 1/2);
iv
)

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (Id. 111060568 – fls. 1/4);
v
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 111060569); e
vi
) comprovantes de pagamento e documentos de arrecadação – DAR (Id. 111060570 – fls. 1/47).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Não há sequer o extrato do veículo; logo, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] jamais foi notificado acerca das supostas infrações.

Entretanto,
as infrações fazem parte do art. 281, tendo em vista que foram notificadas de formas irregulares, com o atraso indevido
.

Salvo que o impetrante
só teve ciência das supostas infrações quando foi realizar o pagamento do licenciamento do seu automóvel
.

[...]

Cumpre destacar que a negativa da renovação da licença do veículo, consequentemente emissão dos documentos necessários, condicionando-os (
sic
) ao pagamento prévio de multa que
sequer
foi o suposto infrator
notificado, contrariando frontalmente a Súmula 127, do Superior Tribunal de Justiça, bem como todo o ordenamento jurídico
.

[...]

Vale destacar que caso houvesse sido notificado e cobrado oportunamente, poderia se defender e ainda pagar a multa com o desconto de 20% (
vinte por cento
), como prevê a legislação.
(Id. 111060564 – fls. 3/5). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022